Tribunal: TCU
Processo: 000.032/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 152023, modalidade Pregão e Uasg 257039 (Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos, necessários para a estruturação das Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI, Casas de Saúde Indígenas, nas comunidades indígenas jurisdicionadas ao Distrito Sanitário Especial Indígena de Cuiabá.)

Inteiro teor:
Acórdão 1530/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Sanigran Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) SRP 15/2023, sob a responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá (DSEI-Cuiabá) , com valor estimado de R$ 1.114.165,71 (peça 8, p. 51) , cujo objeto é a aquisição de materiais e equipamentos necessários para a estruturação das Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI, Casas de Saúde Indígenas, nas comunidades indígenas jurisdicionadas ao DSEI-Cuiabá; Considerando que a representante alega, em suma, que teriam ocorrido as seguintes irregularidades no certame: a) inabilitação de forma indevida no PE 15/2023, realizado pelo DSEI-Cuiabá, a qual ocorreu sob a alegação de que a empresa não possuía atividade correspondente ao objeto ofertado na licitação (item 52 - óleo náutico) . No entanto, a Sanigran contesta essa decisão, argumentando que possui ramo de atividade compatível com o objeto da licitação; b) o pregoeiro deveria ter realizado diligência para esclarecer possíveis dúvidas que pudessem surgir durante o processo; e c) o pregoeiro usou de formalismo excessivo na inabilitação questionada. Considerando que restou evidenciada a ausência de atividade cadastrada no Contrato Social (peça 7, p. 38) ou no CNPJ (peça 7, p. 18) da empresa representante compatível com a comercialização de óleo náutico (item 52 da licitação) ; Considerando que o pregoeiro realizou diligência para esclarecer a ausência mas remansceu a comprovação de que a representante não possui cadastro para comercialização de óleo náutico, não havendo que se cogitar de formalismo excessivo; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 14-15, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar a representante e o Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá - Ministério da Saúde acerca da prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.032/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá - Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Sanigran Ltda. (CNPJ: 15.153.524/0001-90) . 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Bruna Oliveira (42633/OAB-SC) , representando Sanigran Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.